Tribunal: TJMT
Processo: 1009727-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009727-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FASE DE SANEAMENTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRESCRIÇÃO ÂNUO - REJEITADAS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES - SEGURO -

INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO -

TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO MÉDICO – PRAZO ÂNUO A PARTIR DA CIÊNCIA – AFASTAMENTO DA DECISÃO PREMATURA QUE REJEITOU A PRELIMINAR – DECISÃO A SER TOMADA APÓS A REALIZAÇÃO DE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante. Ausência de provas, manutenção da decisão fustigada.

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Exceto no caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos nº 1006682-25.2021.8.11.0037 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
, movida por
JOELMA FERREIRA DE SOUZA
,
que deixou de acolher a impugnação à justiça gratuita, bem como afastou a incidência dos efeitos da prescrição.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “a parte agravada ajuizou ação de cobrança de cobertura securitária, postulando indenização do seguro coletivo de pessoas das apólices n. 850.688 e n.850.689, ambas estipuladas pela empresa Top Clube Bradesco Segurança Educacional e Assistência Social” (id. 166691164 - Pág. 3).

Salienta que “a parte agravada pertenceu ao grupo segurado até 31/10/2019, tendo em vista seu desligamento do Banco Bradesco em 06/11/2019. Senão vejamos a anotação da Carteira de Trabalho – CTPS demonstrando a data do último dia efetivamente trabalho pela parte agravada (...). Portanto, é importante observar que, como a vigência individual ocorreu até 31/10/2019 e a presente demanda fora ajuizada apenas em 14/09/2021, já havia decurso do prazo prescricional anual. Levando-se em conta o último marco temporal para o início de contagem do prazo prescricional (06/11/2019 - data do desligamento da autora junto ao banco) transcorreu-se mais de 01 ano, estando prescrita a pretensão autoral” (id. 166691164 - Pág. 4), devendo, assim, reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Aduz, ainda, que “a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos por parte de seu requerente, pois este tem em seu favor o fato de estar em juízo pleiteando tais benefícios, a presunção de pobreza. Entretanto, essa presunção é iuris tantum, devendo ser acolhida se em consonância com as outras provas produzidas nos autos, conforme orienta o art. 99, §2º e §3º, do CPC. De outro norte, não há indícios nos autos da alegada dificuldade, nem tampouco foram carreados aos autos documentos que poderiam evidenciar a veracidade das alegações expostas na demanda. Urge mencionar que a parte agravada não demonstrou que seus vencimentos são inferiores ao que a maior parte da população brasileira alcança mensalmente, estando distante, salvo prova em contrário, da condição de necessidade de assistência do Estado para poder litigar” (id. 166691164 - Pág. 7).

Destaca, também, que “a parte agravada insista na impossibilidade de custeio das despesas processuais, por absoluta ausência de indício ou verossimilhança, não há como deferir o pedido de justiça gratuita, é prática que se impõe, em consonância com a Constituição Federal que literalmente determina no art. 5º, LXXIV que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não havendo provas da insuficiência de recursos, mas justificada presunção de possibilidade econômica, deve ser obedecido o comando constitucional que exige a comprovação da miserabilidade” (id. 166691164 - Pág. 9), razão pela qual pugna pelo indeferimento da benesse legal.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Efeito suspensivo deferido (id. 166779192 - Pág. 1/3).

A parte Agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 169607185 - Pág. 1/2), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Determinada a intimação da parte agravante, (id. 178083708 - Pág. 1), a fim de manifestar acerca da preliminar suscitada pela parte agravada, aportou petitório pugna-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 179161693 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos nº 1006682-25.2021.8.11.0037 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
, movida por
JOELMA FERREIRA DE SOUZA
,
que deixou de acolher a impugnação à justiça gratuita, bem como afastou a incidência dos efeitos da prescrição.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Ab initio
, é de registrar que a preliminar ventilada se confunde com o mérito, e como ele será apreciado.

Passo a apreciar as teses deduzidas na peça recursal.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A gratuidade da justiça, tal como prevista no Código de Processo Civil, constitui exceção à regra do artigo 82, do CPC, e, quando postulada, desafia deferimento apenas quando notória a má situação financeira daquele que a requer.

É de ressaltar, que nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, para fins de concessão da justiça gratuita, é revestida de presunção de veracidade.

Seguindo essa orientação, o art. 99, § 2º, do CPC, condiciona o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária ao preenchimento de dois requisitos: i) existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária; ii) prévia intimação da parte para comprovar que faz jus ao benefício pretendido.

No caso, a parte agravante ofereceu impugnação ao deferimento da gratuidade judiciária. Contudo, a objeção não conduz, por si só, à revogação do benefício, incumbindo à impugnante demonstrar a possibilidade de a parte impugnada custear as despesas judiciais.

Logo, diante da ausência de provas, não há que se falar em revogação da gratuidade judiciária deferida à parte agravada, afigurando-se medida imperativa a rejeição da impugnação apresentada pela parte recorrente.

Eis a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO
A
JUSTIÇA

GRATUITA
CONCEDIDA A EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DAS POSSIBILIDADES– PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO – DESNECESSIDADE, SEM PEDIDO DE LEVANTAMENTO – DECISÃO MANTIDA – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO – NEGÓCIO NULO – MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PONTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. Na hipótese de
impugnação
do deferimento da assistência judiciária
gratuita
, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, pois, somente anexou algumas fotografias extraídas do aplicativo Instagram. O art. 520, inciso IV, do CPC estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende de caução, não havendo que falar em caução prévio. Na comporta conhecimento, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria já apreciada quando do julgamento da apelação. (N.U 1003632-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Assim, a manutenção da benesse legal, é medida de rigor.

DA PRESCRIÇÃO - NÃO OBSERVÂNCIA DO CANCELAMENTO DAS APÓLICES

Inicialmente, cabe mencionar que as decisões sobre decadência e prescrição são, para todos os efeitos, pronunciamentos de mérito, sujeitos à coisa julgada material, logo, adequado o manejo de agravo de instrumento.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido”. (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

Superada essa fase, passo a decidir.

Sobressai dos autos ter a parte agravada aderido às apólices de seguro sob nº
850.688 (VG – Vida em Grupo)
e
850.689 (APV – Acidentes Pessoais Coletivos)
, as quais foram canceladas em
31.10.2019
, com o desligamento da autora/recorrida junto à empresa estipulante em
06/11/2019
(id. 166691170 - Pág. 25).

Na peça inaugural, a parte agravada se diz “acometida de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso: TENDINOPATIAS E BURSITES EM AMBOS OS OMBROS, EPICONDILITES EM COTOVELOS, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM PUNHOS, NEUROPATIA DE BAXTER EM PÉS, FASCITE PLANTAR, CERVICO-DORSO-LOMBALGIA ENTRE OUTRAS DOENÇAS DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E COLUNA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS NOS EXAMES E LAUDOS ANEXOS. Salienta-se, ainda, que as doenças que acometem a autora foram ocasionadas e/ou agravadas pelo intenso trabalho manual, pelos movimentos rápidos e repetitivos, pela destreza manual na execução de tarefas rotineiras, sendo tudo isso associado ao horário de trabalho extenuante, às condições ambientais, à sobrecarga no trabalho, à cobrança de metas, à responsabilidade excessiva entre outras atividades inerentes à atividade de bancário, que resultou em sua incapacidade para o trabalho. A autora foi afastada das atividades por inúmeras vezes, e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, porém não surtiram os efeitos esperados, encontrando-se incapacitada, conforme podemos extrair dos documentos anexos, que também poderá ser confirmado através de exame pericial, caso este Juízo entenda necessário. Portanto, diante dos referidos fatos, requer a condenação da requerida à indenização pleiteada. ” (id. 166691170 - Pág. 6/7).

Anote-se que a parte Recorrida somente ajuizou ação de indenização securitária em
19/04/2021
.

O recorrente, a seu tempo, aduz que a pretensão da parte autora está prescrita, sob o argumento de que o prazo prescricional da pretensão do segurado é de um ano, previsto no
artigo 206, parágrafo 1º, inciso II, do Código Civil
, uma vez que a pretensão deriva de relação jurídica securitária, pois da data do cancelamento das apólices à propositura da ação havia transcorrido mais de um ano.

Afirma, ainda, que o “Superior Tribunal de Justiça, evidenciando que o prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora é de 1 (um) ano, cujo termo inicial é a data da ciência da invalidez (...) uma vez que já se encontra prescrita a pretensão de exigir qualquer direito em relação à indenização das apólices n.850.688 e n.850.689, as quais foram canceladas em 2019 sendo a demanda ajuizada apenas em 2021, devendo o presente processo ser extinto, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, II do CPC (id. 166691164 - Pág. 5/6).

Compulsando os autos, percebe-se que há o agravamento de lesão, a contagem do prazo prescricional se inicia novamente da ciência inequívoca acerca da invalidez permanente.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4°, DO CPC. EVENTO DANOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO SEGURO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro de vida, é aplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil. O prazo prescricional deve fluir a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, pois este é o fato gerador da pretensão. Inteligência da Súmula 278, do STJ. II. No caso concreto, verifica-se que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral em 09.12.2011, conforme informado pelo médico que lhe assiste, e não a partir da concessão do auxílio-doença pelo INSS. Assim, como a demanda foi ajuizada em 18.06.2012, ou seja, menos de um ano depois não está implementada a prescrição. Sentença desconstituída. III. Enfrentamento do mérito e das demais questões objeto da lide, uma vez que o feito encontra-se apto para julgamento nesta Instância. Aplicação do art. 1.013, § 4°, do CPC. IV. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. V. Na hipótese dos autos, não é devida a indenização securitária, uma vez que o evento danoso ocorreu antes da própria contratação do seguro de vida em grupo. Era ônus do auto comprovar que o seguro de vida em grupo já estava vigente quando do evento danoso. Inteligência do art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I, do CPC/2015). VI. Ademais, descabida a inversão do ônus da prova, eis que ausente verossimilhança nas alegações do requerente, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, não se pode impor à seguradora produzir prova negativa (impossível), qual seja, de que o seguro de vida não estava vigente na data do acidente pessoal. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (Apelação Cível Nº 70074763301, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/08/2017).

“Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro de vida/invalidez. Prescrição. Prazo ânuo. Art. 206, § 1.º, II, letra "b", do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula 278 do STJ. Prescrição não caracterizada no caso concreto. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. Acidente de trabalho. A lesão ocasionada pelo exercício da atividade laborativa é considerada acidente de trabalho para efeito de indenização securitária, espécie do gênero acidente pessoal. Apólice que, para caso de invalidez, apresenta limite de indenização e aplicação de tabela de graduação da lesão. Tendo a ré comprovado documentalmente a existência da tabela de graduação da invalidez, o valor da indenização deve estar em consonância com as cláusulas e percentuais contratados, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento do autor acerca da existência da tabela. Necessidade de adequação do valor da tabela. Sentença mantida. Apelos não providos”. (Apelação Cível Nº 70069806024, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 29/09/2016).

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA. ART. 206, §2º, DO CC/2002. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “O termo inicial do prazo prescricional
ânuo
decorrente de contrato de seguro ocorre a partir da data em que o
segurado
tem conhecimento
inequívoco
do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da
ciência
do
segurado
da recusa do pagamento da indenização.” (AgInt no AREsp 1370618/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) 2. No caso dos autos, o termo inicial da
prescrição
é o dia 15/03/2017, pois é essa a data que está no Relatório Geral de Regulação de Sinistros como data de ocorrência. Todavia, o agravado comunicou o sinistro a seguradora agravante no dia 20/10/2017, de forma que a partir dessa data o prazo prescricional ficou suspenso conforme determina a súmula 229 do STJ. A suspensão perdurou até o dia 30/11/2017 data na qual a seguradora recusou o pagamento da indenização. 3. O prazo prescricional ficou suspenso por 42 (quarente e dois) dias, logo, como a ação foi ajuizada 26 dias após o 15/03/2018, não há falar em
prescrição
.
4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido”. (N.U 1019412-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

A par de tal entendimento, e diante da situação apresentada, tem – se que para verificar a ocorrência de prescrição ou não no caso, é imperioso a conclusão do laudo pericial acerca da efetiva invalidez permanente, pois com base nisso é que se pode auferir se há incidência do instituto da prescrição.

Nesse sentido:

Na espécie, os elementos dos autos demonstram que apenas quando da realização do laudo médico (fl s. 13-19 do apenso) é que a exeqüente teve essa ciência exata e inequívoca dos seus males, sabido não ser sufi ciente para esse fi m a mera realização de consultas, tratamentos ou diagnósticos (a propósito, REsp n. 184.573-SP, DJ 15.03.1999, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar).

Assim, somente por meio do laudo pericial judicial é que verificará a questão da prescrição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso manejado, para tão somente afastar a decisão prematura que rejeitou a preliminar, devendo ser apreciada após o término da instrução processual, quando será produzido o laudo pericial acerca da efetiva invalidez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024